Tribunal: TJPA
Processo: 0013558-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013558-57.2014.8.14.0301
APELANTE: FELIPE AIDO DE OLIVEIRA, MARIVALDA CARVALHO DO AIDO OLIVEIRA, EDIVALDO FERNANDO DA CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Sobre a relação existente entre as partes, os Tribunais pátios têm decidido reiteradamente que a relação existente entre a Apelada e seus “divulgadores” não se trata de relação de consumo, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor

2. Conquanto seja devido o ressarcimento aos Apelantes pelos valores dispendidos com o negócio jurídico não executado pela empresa recorrida, não há que se falar em ocorrência de danos morais no presente caso, face a ausência de comprovação de atentado aos direitos da personalidade dos recorrentes

3. Assim, ainda que tenha restado comprovado nos autos a inexecução do avençado por parte da empresa recorrida, não pode-se considerar configurado o abalo moral em razão do mero descumprimento contratual.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por

FELIPE AIDO DE OLIVEIRA
,
MARIVALDA CARVALHO DO AIDO OLIVEIRA
e
EDIVALDO FERNANDO DA CONCEICAO OLIVEIRA
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/c RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS proposta pelos Apelantes em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

Em suas razões recursais (id 1547565) os Apelantes alegam que restaria clara a existência de dano moral ao caso em razão de falha na prestação do serviço por parte da empresa Apelada. Reafirmando a existência de dano moral
in re ipsa
por violação do contrato por parte da recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida ao id. 1547566.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

Belém,( PA), 20 de janeiro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência de recolhimento do preparo em razão da gratuidade concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em perquirir se houve equívoco na sentença que julgou parcialmente procedente o feito, com o desprovimento do pedido de condenação da empresa Apelada em danos morais.

Adianto não assistir parcial razão aos Apelantes.

No que se refere à condenação em danos morais é importante ressaltar que esta
tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Da análise dos autos, verifica-se que os Apelantes fizeram investimentos financeiros junto à empresa recorrida, sobre a qual resta a suspeita de realização do esquema de pirâmide financeira, onde a principal receita e remuneração reside na indicação de novos signatários.

Sobre a relação existente entre as partes, os Tribunais pátios têm decidido reiteradamente que a relação existente entre a Apelada e seus “divulgadores” não trata de relação de consumo, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

DECISÃO: ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e Juízes integrantes da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso. EMENTA: Apelação Cível. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.
Sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e indeferiu os pedidos iniciais.Apelação da parte autora. Requer a aplicação do direito de desistir do contrato num prazo de sete dias com fulcro no art. 49 do CDC. Não cabimento. Contratação de serviço com fins lucrativos.
Inaplicabilidade do CDC.
Sentença mantida [...]

(TJ-PR - APL: 12186182 PR 1218618-2 (Acórdão), Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 16/03/2016, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1804 20/05/2016)

PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AÇÃO ORDINÁRIA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - AUTORA FIRMOU CONTRATO DE ADESÃO COM A EMPRESA -RÉ visando A ALCANÇAR parcela de lucro e, em contrapartida, A OBTENÇÃO DE espaço na internet e ferramentas para publicar anúncios dos SEUS serviços
NÃO CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO INAPLICABILIDADE DO CDC
INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL AUTORIZADORA DA SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO (CPC, ART. 265, IV, A)- AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21996726720148260000 SP 2199672-67.2014.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 04/02/2015, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2015)

Conquanto seja devido o ressarcimento aos Apelantes pelos valores dispendidos com o negócio jurídico não executado pela empresa recorrida, não há que se falar em ocorrência de danos morais no presente caso, face a ausência de comprovação de atentado aos direitos da personalidade dos recorrentes.

Assim, ainda que tenha restado comprovado nos autos a inexecução do avençado por parte da empresa recorrida, não pode-se considerar configurado o abalo moral em razão do mero descumprimento contratual.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEXFREE. PROMESSA DE LUCROS RÁPIDOS E RECUPERAÇÃO DO VALOR INVESTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR MAJORADO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71007350077, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 31/01/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007350077 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL – TELEXFREE – RESSARCIMENTO PROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE E DIGNIDADE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Não comprovada situação de afronta aos direitos da personalidade, já que ao aderir ao plano tinha conhecimento de ser um negócio de risco, não há dano moral a ser ressarcido.”
(Ap 12078/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2016). (Ap 161597/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) (TJ-MT - APL: 00131949020148110003 161597/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2017)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. YMPACTUS COMERCIAL. TELEXFREE. PROMESSA ENGANOSA DE GANHOS RÁPIDOS E DE BAIXO INVESTIMENTO. SUSPEITA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESCISÃO DO PACTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES AO AUTOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007463771, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007463771 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 26/04/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM SUA TOTALIDADE.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2020